Tribunal: TJSP
Processo: 1500642-64.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500642-64.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante GILVONALDO
DOS SANTOS ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, apenas para conceder ao
apelante o benefício da Justiça Gratuita, mantendo sua condenação ao pagamento
da taxa judiciária, porém observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
2
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637
Apelante: GILVONALDO DOS SANTOS ROCHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juízo de Direito da Comarca de Tupã SP
Voto no 36.550
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Fábio José Vasconcelos, que condenou
Gilvonaldo dos Santos Rocha à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417
(quatrocentos e dezessete) dias-multa, calculados no mínimo legal, como
incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por transportar, para fins de
tráfico, 27 porções de cocaína, com peso bruto de 18,10g, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O apelante Gilvonaldo, em razões de recurso,
requer sua absolvição, negando a autoria do delito, e, subsidiariamente, a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o previsto no
artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da
Lei no 11.343/06, no patamar máximo legal, a fixação do regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda corporal, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, e a concessão da justiça
gratuita.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
3
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo auto
de prisão em flagrante de fls. 01/96, pelo boletim de ocorrência de fls.
08/10, pelas fotografias de fls. 11/14, pelo auto de exibição e apreensão de
fls. 15/16, pelo laudo de constatação provisória de substâncias
entorpecentes de fls. 17/20, pelo relatório de fls. 95/96 e pelo laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 253/256.
O apelante Gilvonaldo, quando de sua prisão em
flagrante delito (fls. 04), alegou ter ido com seu amigo Ilson até a Cidade
de Tupã, onde comprou três porções de cocaína para consumo pessoal.
Aduziu ter consumido uma porção da droga com Ilson, sendo que colocou
as demais porções em seu bolso. No caminho de volta, foram abordados
pela Polícia, mas desconhece as outras 25 (vinte e cinco) porções
localizadas pelos policiais. Acrescentou que esses outros entorpecentes
também não pertenciam ao seu amigo, o qual sequer desceu do veículo
quando foram comprar a cocaína. Assumiu somente a propriedade de duas
porções, as quais foram encontradas em seu bolso.
Em seu interrogatório judicial (fls. 267

gravação audiovisual), o apelante negou a autoria do delito. Disse ter se
dirigido até a Cidade de Tupã, na companhia de seu amigo Ilson, para
comprar três porções de crack e, na sequência, voltaram para a Cidade de
Queiroz. Contudo, no caminho, foram abordados pela Polícia. Alegou ter
saído do veículo e, quando indagado, respondeu aos policiais militares que
tinha se dirigido até Tupã para comprar entorpecentes para consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
4
próprio. Acrescentou que trazia consigo, tão somente, duas porções, não
sabendo dizer a procedência dos outros 25 (vinte e cinco) eppendorfs da
droga. Trabalhava em uma usina fazia três anos. Já foi abordado,
anteriormente, em Queiroz, por outros policiais, mas nada de ilícito foi
localizado consigo.
A negativa de autoria do apelante não encontra
respaldo nas demais provas colhidas nos autos.
A testemunha Ilson Moreira dos Santos, ouvida
apenas na fase policial (fls. 05), apresentou relato parecido com o do
apelante, alegando que consumiram uma porção de cocaína juntos. Disse
que não acompanhou a compra da droga, mas que Gilvonaldo disse que
havia adquirido somente três porções, mas os policiais alegaram terem
achado mais de vinte porções da mesma substância no carro. Por fim, disse
ter acompanhado o apelante para consumir droga sem pagar nada por isso.
O policial militar James Porcel de Couto (fls. 02
e 266 - gravação audiovisual) declarou que, no momento dos fatos, estava
em patrulhamento de rotina pela Rodovia Miguel Gantus, quando abordou
o veículo conduzido pelo apelante. Em busca veicular, próximo ao suporte
do câmbio, localizou 25 (vinte e cinco) tubos plásticos contendo cocaína e,
no bolso de Gilvonaldo, outras duas porções da mesma substância
embaladas de forma semelhante às outras encontradas no carro. Indagados,
tanto o apelante quanto seu amigo Ilson nada disseram acerca da
destinação do entorpecente. Questionou Ilson se ele sabia de algo, o qual
respondeu ter ficado dentro do carro enquanto o apelante foi buscar a
droga. Contou que Gilvonaldo assumiu a propriedade, esclarecendo ainda
que não o conhecia, mas que já havia informações sobre a prática da
traficância por ele.
No mesmo sentido, depôs o policial militar Luís
Siman (fls. 03 e 266 - gravação audiovisual), confirmando como se deram
a prisão do apelante e apreensão dos entorpecentes, acrescentando que já
possuía o conhecimento de que ele buscava drogas nas cidades próximas
de Queiroz para revenda. Confirmou também que o valor apreendido de
R$40,00 (quarenta reais) foi encontrado na carteira de Gilvonaldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
5
Estes
depoimentos,
prestados
de
maneira
coerente e segura, comprovaram ter o apelante praticado o crime de tráfico
de entorpecentes que lhe está sendo imputado, motivo pelo qual sua
condenação é de ser mantida.
Com efeito, os policiais relataram, sem hesitação,
a dinâmica dos fatos, informando que abordaram o apelante na Rodovia
Miguel Gantus, sendo que, em minuciosa revista veicular, foi localizada,
próximo ao suporte do câmbio, vinte e cinco tubos de plástico pequenos,
contendo em seu interior cocaína. Já no bolso do apelante, foram
encontradas outras duas porções da mesma substância, embaladas de forma
idêntica às que estavam próximo ao câmbio.
Cabe
ressaltar
que
todos
os
eppendorfs
localizados pelos policiais possuíam a mesma embalagem e cor, ou seja,
pinos de cor rosa. Saliente-se, nesse sentido, que eppendorfs nessa
tonalidade possuem característica bem particular, já que pinos
transparentes são mais comuns no mundo do tráfico.
Não há que se falar, para tanto, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por policiais militares, uma vez
que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o
apelante ter trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de
segurança em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos
autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova
Testemunha
Depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e
reafirmados em juízo com plena observância do contraditório

Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão
em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
6
contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que
realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Nesse sentido, seria ônus do apelante ter
apontado, de forma clara e objetiva, a existência de elementos nos autos
que revelassem ter sido o delito de tráfico forjado, o que não ocorreu em
momento algum. Ainda, é de se considerar a forma de acondicionamento
das drogas e as circunstâncias em que os fatos ocorreram.
Oportuno também consignar que o remate da
ação penal, com a condenação do apelante, não se fundamentou em
consideração de prova específica, mas em todo o conjunto probatório
trazido aos autos.
No mais, apesar de o apelante negar a
propriedade das 25 porções da droga encontradas próximo ao suporte do
câmbio de seu veículo, além de não trazer testemunhas de defesa para
contribuir ao esclarecimento do ocorrido, os policiais foram seguros em
relatar a dinâmica dos fatos, sendo que o policial militar Luís Siman foi
firme ao afirmar que possuía prévio conhecimento de que ele buscava
drogas nas cidades próximas a Queiroz para revenda.
Convém anotar a irrelevância de flagrante sobre
algum ato de mercancia, ou mesmo de material apto ao preparo da droga,
pois o próprio tipo penal prevê tantas condutas, que dentre as tipificadas
enquadra-se a do apelante na forma de transportar.
“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado
ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito.
Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples
guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes”
(TJRS, Ap. 697.020.717, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633).
É importante, ainda, registrar que “sendo o
tráfico de entorpecentes uma atividade essencialmente clandestina e crime
de perigo abstrato, punindo-se a conduta de quem expõe a saúde pública a
risco, não se torna indispensável prova da efetiva prática de atos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
7
mercancia. Bastam a materialidade delitiva e elementos indiciários que
demonstrem
a
conduta
do
acusado”
(TJMG,
Ap
0434130-72.2009.8.13.0106, 4a Câm. Crim., rel. Des. Eduardo Brum, j.
17/11/2010, DJ 30/11/2010).
Sob os mesmos fundamentos, não prospera a tese
de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de
entorpecentes para consumo próprio, de modo que se declarou usuário tão
somente com o objetivo de ver desclassificar o delito de tráfico para o de
porte para uso próprio.
“A
alegação
de
viciado
não
obsta
o
reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de
maior gravidade” (RJTJ 101/498).
“Ementa: Lei de Tóxicos (no 11.343/2006).
Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável e ação
surpreendida. Quantidade e acondicionamento da droga que revelam
comércio. Palavras dos Policiais Militares coerentes e incriminatórias.
Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa.
Desclassificação para uso impossibilitada. Circunstâncias que apontam
para o tráfico. Regime acertado. Apelo improvido.” (TJSP ApCrim no
990.08.070232-7 v.u. Rel. Luís Soares de Mello j. em 17.02.2009).
No mais, prova alguma trouxe o apelante aos
autos para demonstrar que a droga apreendida em seu poder se destinasse
exclusivamente ao seu próprio consumo.
O fato de ter o apelante afirmado ser usuário não
impede que também seja traficante, mesmo porque é de ser ressaltado que
o mero viciado não portaria, pelas condições pessoais apresentadas por ele,
notadamente sua situação financeira, a quantidade de entorpecentes
apreendida, aliás, totalmente incompatível com seu padrão de vida, uma
vez que se declarou ajudante geral, conforme informações sobre sua vida
pregressa de fls. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
8
Nesse ponto, cumpre também ressaltar que uma
“carreira” de cocaína tem, em média, de 0,020g a 0,1g. Assim, a cocaína
encontrada seria suficiente para a confecção de entre 180 a 900 “carreiras”,
que, por óbvio, não seria consumida por uma única pessoa, tendo em vista
que, além de usuários comprarem porções para consumir em poucos dias, a
quantidade exorbitante de possíveis “carreiras” de cocaína, poderia
acarretar, inclusive, overdose.
“(...)
Quesitos:
1)
Quantos
gramas
são
necessários, no mínimo, para a elaboração de um cigarro de maconha ou
“carreira” de cocaína. (...) Respostas aos quesitos: 1) Cigarro de
maconha: média de 0,5 gramas a 1,0 grama. Carreira de Cocaína: média
de 20 miligramas (ou 0,020 gramas) a 100 miligramas (ou 0,100 gramas)
(...)” (TJRN ACR: 2376/RN 2009.00237-8, Relator: Des. Armando da
Costa Ferreira, Câmara Criminal DJ: 02/06/2009).
Assim, não merece acolhida o pedido de
desclassificação da conduta do apelante para o delito previsto no artigo 28
da Lei de Drogas.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
do apelante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, não havendo
que se falar em insuficiência de provas.
A pena a ele imposta não merece reparo algum.
Após ter sido a pena-base fixada no mínimo
legal, na terceira fase de aplicação da pena, foi aplicada a causa de
diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, no percentual de 1/6 (um
sexto).
Isto porque o apelante transportava considerável
quantidade de cocaína. Além disso, destaca-se a natureza e grau de
lesividade desse entorpecente, bem como o fato de o apelante ser
conhecido dos meios policiais no sentido de adquirir drogas nas
proximidades de Queiroz para revendê-las.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
9
Frise-se que é perfeitamente possível dosar o percentual de redução
da pena com base na quantidade e na alta lesividade de entorpecentes
apreendidos, utilizando-se, para tanto, o artigo 42 da Lei de Drogas.
De fato, considerando que, no caso dos autos, tais
fundamentos não foram utilizados para aumento da pena-base,
perfeitamente possível que sirva para sopesar o percentual de redução de
pena, não havendo, em tal hipótese, bis in idem.
“PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REPRIMENDA BÁSICA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 4o, DA
LEI 11.343/06. DIMINUIÇÃO DA PENA EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA.
CONCURSO
MATERIAL.
REGIME
INICIALMENTE
FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM
DENEGADA.
1. O legislador ordinário definiu, para a causa
de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, a
possibilidade de redução da reprimenda no intervalo de 1/6 a 2/3, desde
que 'o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à
atividade criminosa nem integre organização criminosa'.
2. Cabe ao julgador, dentro de seu livre
convencimento motivado, atendendo-se ao disposto no art. 93, IX, da
CF-88, sopesar o percentual a ser reduzido, podendo utilizar-se, para
tanto, das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
tendo como preponderantes a natureza da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente, nos termos do art. 42 da Lei
11.343/06.
3. O juiz pode livremente escolher a quantidade
da redução a ser aplicada (de 1/6 a 2/3), não estando obrigado a vincular
esse percentual à quantidade da pena-base fixada na sentença, desde que
apresente adequada motivação.
4. Não há falar em inversa proporcionalidade
entre a fixação da reprimenda básica e o percentual utilizado para a
aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei
11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
10
5. Havendo concurso material entre os crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, as penas
deverão ser somadas, aplicando-se o regime necessário para a reprovação
e prevenção dos delitos.
6. Ordem denegado” (HC 123.742/SP, 5aT., rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 29.06.2009).
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA NOVA LEI DE TÓXICOS.
APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. NATUREZA DA DROGA. NECESSIDADE PARA
REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. REGIME INICIAL
FECHADO. OBRIGATORIEDADE. BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 42 da Lei 11.343/06 impõe ao juiz
considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base
quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do
art. 33 da nova Lei de Drogas.
2. Correta a aplicação da minorante no patamar
intermediário, com fundamento na natureza da droga que, embora não
tenha sido apreendida em quantidade significativa, possui elevado poder
viciante, sobretudo quando demonstrado, de forma justa e fundamentada,
que a reprimenda é necessária e suficiente para reprovação do crime,
apesar da pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Precedentes.
3. (...).
5. Habeas Corpus denegado” (HC 136.618/MG,
5aT., rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 28/06/2010).
Não faz jus o apelante ao benefício da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por
ser incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é
cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da
individualização da pena. Ademais, a pena corporal imposta, ora mantida,
foi superior a quatro anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
11
Não comportam, ainda, provimento os recursos
no tocante ao abrandamento do regime prisional. Conforme se verifica da
r. sentença de primeiro grau, o Magistrado a quo estabeleceu o regime
semiaberto para o cumprimento da reprimenda, ao contrário do que dispõe
a Lei no 8.072/90. No entanto, como não houve recurso do Ministério
Público a respeito, deverá ser mantido.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33, §§
2o e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme
reiteradas determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, já que a gravidade do crime foi analisada no
caso em concreto, notadamente ao se considerar a natureza e quantidade e
do entorpecente apreendido, 27 (vinte e sete) eppendorfs, contendo em seu
interior cocaína, com peso bruto de 18,10g (dezoito gramas e dez
centigramas), o que justifica, por si só, a fixação de regime mais severo
para início do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que podem causar
à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo
levar os usuários das drogas traficadas até a morte, o que bem revela a
frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do apelante, não se
tratando de mera imposição de regime mais gravoso do que o estipulado
pelo montante de pena fixado por se tratar de crime de tráfico de drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir
especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a
aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade
correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à
saúde pública” (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes
Lacerda RJTJRS 130/154).
Já o pedido de Gilvonaldo para a concessão do
benefício da Justiça Gratuita é de ser parcialmente provido.
De acordo com as informações constantes dos
autos, o apelante é pobre (fls. 27 auxiliar de atividades gerais), fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
12
jus à Justiça Gratuita.
Entretanto, a parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas não ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas tal
obrigação suspensa durante o período em que persistir sua precária
situação financeira.
Assim, dentro de cinco anos, após a sentença
condenatória, pode o apelante ser chamado a efetuar o pagamento das
custas, desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento
próprio e familiar.
Esse tem sido o entendimento de nossos
Tribunais:
TJSP: “Crime contra a ordem tributária (...)
Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita e isenção de custas, o
artigo 98, §1o, inciso I do Código de Processo Civil (revogou alguns
dispositivos da Lei no 1.060/50, dentre eles o artigo 12) prevê que a parte
beneficiada pela justiça gratuita será condenada em taxas ou custas,
ficando o pagamento suspenso até que possa pagá-las sem prejuízo
próprio ou da família (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil)”
(ApCrim no 0034606-65.2010.8.26.0564, Sexta Câmara de Direito
Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 08/03/2018, p. em 12/03/2018).
TJGO: “APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, §
3o, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Considerando a
insuficiência de recursos pelo apelante para suportar o pagamento das
custas processuais, cabível a concessão dos benefícios da assistência
gratuita, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento das custas pelo
prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do novo Código de
Processo Civil (Lei no 13.150/2015), este de aplicação subsidiária ao
processo penal (CPP, art. 3o), revogada, no ponto, a Lei no 1.060/1950.
APELO
CONHECIDO
E
PROVIDO”
(ApCrim
no
0174232-05.2013.8.09.0100, Primeira Câmara de Direito Criminal, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500642-64.2019.8.26.0637 -Voto no 36.550
13
Sival Guerra Pires, j. em 16/03/2017, p. em 29/05/2017).
Por tal motivo, o recurso interposto pelo
apelante, em tal aspecto, deve ser provido apenas para suspender o
pagamento da taxa judiciária, durante o período de cinco anos, após o que
deverá ele efetuar o pagamento, desde que não haja prejuízo do seu
sustento familiar.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para conceder ao apelante o benefício da
Justiça Gratuita, mantendo sua condenação ao pagamento da taxa
judiciária, porém observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica